Tribunal: TJSP
Processo: 1005587-69.2017.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – GUARDA MUNICIPAL – Pretensão de pagamento do adicional de periculosidade a integrante da Guarda Civil Municipal.
Sentença de improcedência.
MÉRITO – Lei Municipal no 1.780/78 que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Vicente – Autor que pretende a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – GUARDA MUNICIPAL – Pretensão de pagamento do adicional de periculosidade a integrante da Guarda Civil Municipal.
Sentença de improcedência.
MÉRITO – Lei Municipal no 1.780/78 que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Vicente – Autor que pretende a concessão do adicional de periculosidade – Impossibilidade – Integrantes da Guarda Civil Municipal que percebem o adicional de "adicional de risco", e não de periculosidade – Inteligência da Lei Municipal no 759/2014 – Holerites que comprovam o pagamento da verba.
Recurso desprovido. (Voto no 34406)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.